Tribunal: STF
Processo: Rcl 87213
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Alaíde Fernanda da Silva Botelho Mendonça contra acórdão proferido pela 21ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do processo nº 1004003-38.2020.8.26.0597, mediante o qual se teria afrontado a eficácia do que fixado no Tema nº 130 da Repercussão Geral.



    A parte reclamante narra que, nos autos em referência, ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face da Viação Sertanezina Ltda. e Marcos Rodrigo Cunis, em decorrência do atropelamento de seu marido, por ônibus coletivo de transporte de passageiros.



    Prossegue afirmando que o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença, afastando o pleito indenizatório por reconhecer a culpa exclusiva da vítima.



    Acrescenta que o processo seguiu com a interposição de recurso especial, cujo seguimento foi obstado pela Súmula nº 7 do STJ. Relata, ainda, quanto à intenção de destrancar o recurso especial, terem sido interpostos, sem sucesso, agravo de instrumento em recurso de revista, agravo interno e embargos de divergência.



    Sustenta, sob esse panorama, que acórdão proferido pelo tribunal paulista, ao afastar a responsabilidade objetiva do coletivo em relação à vítima, viola a eficácia do Tema nº 130 da Repercussão Geral.



    Discorre sobre a matéria probatória e argumenta que



    “Por quaisquer ângulos que se analise a questão, nota-se o nexo causal existente nos autos, fatalmente a 21ª Câmara de Direito Privado afastou-se a responsabilidade objetiva, do devido processo legal e do princípio da legalidade, impondo à vítima a culpa exclusiva por seu falecimento em razão da ausência de itens de segurança (artigo 105, inciso VI, do CTB). A lógica interpretativa decorre do óbvio Nobres Ministros, ora; I - se a vítima se utiliza-se da proteção em questão, o dano e sua extensão teriam sido evitados? NÃO, o nexo se vincula ao homicídio culposo cometido pelo motorista Sr. Marcos Cunis; II – Se em um cenário inverso o condutor do veículo não tivesse habilitação necessária para conduzir ônibus, a culpabilidade estaria afastada? NÃO. A responsabilidade pela via é do condutor e não do ciclista guardar as costas contra qualquer surpresa, inteligência dos artigos, 58, 28 e 29, II, do CTB, e 37, § 6º, da Constituição Federal”. (e-doc. 1, p. 9)



    Requer, assim, que seja



    “cassado o v. Acórdão reclamado e restabelecida a r. sentença, em todos os seus termos, reconhecendo-se a culpa exclusiva ou concorrente dos recorridos e o dever de indenizar moral e materialmente as recorrentes, invertendo-se o ônus de sucumbência; Alternativamente, [...] seja cassado v. Acórdão reclamado, determinando-se seja proferida nova decisão, em total atenção ao decidido no Recurso Extraordinário n. 591.874 (Tema 130 do STF), aplicando-se o instituto da responsabilidade objetiva e solidária dos recorridos, outrora réus, e a consequente culpa exclusiva ou concorrente destes ante o patente nexo causal, para que, ao final, seja, em cristalina JUSTIÇA, julgada procedente a ação em todos os seus termos”. (e-doc. 1, p. 20)



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento das instâncias ordinárias como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Na espécie, como se depreende do próprio relato da parte ora reclamante, ainda não se atingiu a fase acima referida. Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o ato reclamado foi proferido mediante decisão proferida em embargos de divergência em agravo em recurso especial nos autos do Processo nº 2835422.



    Não há que se falar, portanto, em esgotamento das instâncias ordinárias para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente